Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-77.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. FATURA EM ABERTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. INCLUSÃO DE DÍVIDA NO SISTEMA SERASA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. REGULARIDADE DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio e tempestivo. Trata-se de recurso interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A pretensão autoral em análise busca a declaração de relação entre as partes e a inexistência de débito à recorrida/ré, a declaração inexistência de relação jurídica entre as partes e a condenação em danos morais decorrentes a situação narrada.
2. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (notadamente os comprovantes de que percebeu auxílio emergencial, extratos bancários e certidões de nascimento), defiro a gratuidade de justiça pleiteada. A recorrida impugna, em suas contrarrazões, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor/recorrente, sem apresentar qualquer prova de que a parte teria condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Na espécie, em que pese sustentar sua pretensão somente no documento de quitação emitido pela ré (ID 27667603 – pág. 4), a recorrente não junta nenhum comprovante de pagamento do período alegado como quitado. Outrossim, da leitura da mencionada declaração, resta clara que tal condição não abarcava os serviços de telefonia móvel, “net fone”.
5. Com efeito, o recorrente não se desincumbiu em provar o fato constitutivo de seu direito, nos moldes do art. 373, I, do CPC. Ademais, verifica-se a parte recorrente chegou a firmar acordo das parcelas vencidas relativas ao ano de 2019 em janeiro do ano seguinte. Contudo, não realizou o pagamento daquele (ID 276686930 – pág. 8) que, posteriormente, gerou o boleto de ID 27668630 – pág. 9. Portanto, a sentença ser mantida incólume.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custa processuais e honorários advocatícios, estes fixados, por equidade, em R$300,00 (trezentos reais) cuja a exigibilidade de ambos ficam suspensas, ante o benefício da gratuidade de justiça, ora deferido.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.